Tribunal: TCU
Processo: 036.314/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Diferença a menor, no montante de R$ 103.874,30 (cento e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), ocorrida no Caixa Retaguarda da AC Vitória do Mearim - SE/MA (no da TCE no sistema: 452/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2031/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em desfavor do Sr. Luis Paulo Moraes, em razão da falta de numerário, no montante de R$ 103.874,30 (cento e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), ocorrida no Caixa Retaguarda da AC Vitória do Mearim - SE/MA; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 40/42) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 43); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 3/12/2018 (peça 7, p. 2), data do Termo de Conferência de Numerário (art. 4o, inciso IV); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 6/12/2018 (peça 5, p. 3), data do Relatório 122/2018, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 17 da instrução, peça 40, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Memorando 5393322 acerca da solicitação de apuração em processo disciplinar, de 11/2/2019 (peça 6, p. 1), e a Designação de Apurador Direto, de 17/9/2022 (peça 6, p. 2), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.314/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luis Paulo Moraes (XXX.738.073-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - AC Vitória do Mearim/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.